Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-25.2020.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-25.2020.8.14.0056

APELANTE: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA, JACINETH PINHEIRO DE LIMA MAGNO, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: IDACILDO DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LESÃO COMPROVADA PERANTE ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E SEM FUNDAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em síntese, na inicial, o autor relatou que é servidor público efetivo do Município de São Sebastião da Boa Vista, aprovado no Concurso Público 01/2006, para o cargo de Professor de Regência de Classe, nomeado através do Decreto de Nomeação nº 110, de 01 de fevereiro de 2007.

2. O mérito da demanda está em torno da supressão de carga horária mensal de 145 horas para 100 horas sem procedimento administrativo prévio.

3. O plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

4. Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do servidor, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que deu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
IDACILDO DE MELO FERREIRA
contra suposto ato ilegal atribuído ao agravante.

Em síntese, na inicial, o autor relatou que é servidor público efetivo do Município de São Sebastião da Boa Vista, aprovado no Concurso Público 01/2006, para o cargo de Professor de Regência de Classe, nomeado através do Decreto de Nomeação nº 110, de 01 de fevereiro de 2007.

Aduz, entretanto, que teve suprimido, repentinamente, sua carga horária de 145 (cento e quarenta e cinco) para 100 (cem) horas mensais no mês de agosto de 2020, de forma abrupta, sem qualquer aviso prévio por parte da municipalidade, alterando consideravelmente a situação financeira do autor.

Requerer a concessão de medida liminar para restabelecer sua carga horária ao patamar de 145 horas/mensais. Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

As autoridades coatoras apresentaram manifestação.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

O juízo deferiu o pedido liminar, para restabelecimento da carga horária do autor.

Sobreveio a sentença, concedendo a segurança, para que as autoridades coatoras restabelecessem a carga horária de 200 horas aula.

Irresignado, O Município de São Sebastião da Boa vista interpôs o presente recurso, alegando em síntese: [1] a inexistência de direito líquido e certo à carga horária pretendida; ante a conveniência e oportunidade administrativa para redução; [2] a ausência de redução salarial, preservação do valor da hora-aula; [3] inexistência de prova pré-constituída; [4] julgamento extra petita.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reformar a sentença quanto ao restabelecimento da carga horária do autor apelado em 145 horas/mensais e não em 200 horas/mensais.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente seguiu o parecer ministerial e determinou o provimento parcial da apelação apenas para reduzir a carga horária para 145 horas/mensais.

Inconformado, o Ente Municipal agravou da decisão para que esta fosse reformada no intuito de denegar de modo total a segurança pleiteada, visto que não houve a demonstração do direito líquido e certo no lastro probatório.

Após devidamente intimado, o servidor apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os fatos alegados e pedindo pela manutenção do feito, por ter comprovado a lesão a direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise consiste em verificar o acerto e o erro da Decisão Monocrática proferida por esta relatora. Compulsando as razões do agravante, não vislumbro motivos para reformar. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

No caso vertente, o servidor aduziu a ilegalidade no ato de redução de carga horária para 100 horas mensais atribuído à autoridade coatora, sem que tenha sido feito previamente qualquer ato administrativo, por sua vez, acarretou perda em seus vencimentos e vantagens.

Assim, o ato tido como ilegal pela impetrante é a omissão administrativa atribuída ao Municipio quanto a redução arbitraria de carga horaria sem que tenha obedecido aos critérios dos atos administrativos discricionarios.

Conforme já apontado na decisão recorrida, os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Neste sentido, destaca-se que a redução de carga horária é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, assim, a Administração tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Pela análise dos autos, vislumbra-se que restou comprovado o vínculo efetivo do servidor com o município de São Sebastião de Boa Vista por exercer o cargo de professor.

Observo-se com base nos contracheques apresentados, o servidor comprova a jornada de trabalho e a sua percepção no total de 145 horas aulas já alguns anos junto à Administração Municipal, como também a redução feito pelo município da carga horária, efetuando o pagamento da remuneração com base em 100 (cem) horas.

Vale destacar que no tocante a jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista aplica-se o disposto no Estatuto dos Servidores (Lei Municipal n° 102/2003) e na Lei n° 218/2011 (PCCR), a qual estabelece em seu artigo 24,
in verbis
:

“Art. 24 – A jornada de trabalho dos trabalhadores em educação pública será:

I – De no mínimo 20 e no máximo 40 horas semanais, para os ocupantes do cargo de professor;

II – 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de auxiliar e assistente educacional, excetuando-se os cargos de vigia, motorista e motorista fluvial.”

Como é cediço, não se pode olvidar que a Administração pública deve pautar sua atuação conforme a lei, ou seja, deve agir sempre através de expressa autorização e dentro dos limites impostos pela lei. É dentro dessa estrita obediência à lei que a Administração pode e deve exercer o controle de legalidade dos seus próprios atos, podendo declará-los nulos. Esse poder-dever da Administração é chamado na doutrina de autotutela.

Sobre o tema em questão, vale destacar que o princípio da autotutela foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do enunciado da Súmula 473,
in verbis
:

“Súmula 473, STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Ainda, a Decisão Monocrática recorrida, destaco o entendimento do plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica.

Contudo, na hipótese dos autos, constata-se a nulidade do ato administrativo objeto da controvérsia, na medida em que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos administrativos que interfiram na esfera de direitos de terceiros devem ser, necessariamente, precedidos de processo administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifo nosso).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal a respeito do assunto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, embora ocorra a discricionariedade de atuação da Administração Pública, suas medidas devem observar a legislação vigente e apresentar os motivos que demonstrem o interesse público para a redução da carga horária e dos vencimentos, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 660010/PR), viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos a diminuição da remuneração pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, de forma que, reconhecendo-se a ilegalidade do ato, é devida a equivalente restituição dos valores indevidamente suprimidos em razão da redução ilegal da carga horária do servidor.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811637-28.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira;

II - No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Magalhães Barata, possuindo o cargo de professor Nível III, e, no ano de 2022 a Secretaria Municipal de Educação do Município reduziu a carga horária da servidora de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula mensais, sem qualquer motivação;

III - O plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

IV - Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária;

V - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800100-05.2022.8.14.0221 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela concessão da segurança pleiteada para o restabelecimento da carga horária mensal de 145 horas.

No mais, ressalto que é vedado ao Poder Judiciário realizar o exame de mérito do ato administrativo praticado pela Administração Pública, competindo analisar o ato quanto ao aspecto da sua legalidade.

Ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024